Tribunal: TJBA
Processo: 0555370-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555370-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE SAMPAIO SILVA Advogado(s): APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 485, III, DO CPC. OFENSA A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Inexistente nos autos comprovação da intimação pessoal da parte autora para que promovesse o andamento do feito, na forma do 485, III, do CPC. 2. A extinção do feito por abandono pressupõe pedido da parte adversa, nos termos da Súmula 240 do STJ, 3. Comando sentencial que deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento do feito, nos termos legais. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0555370-98.2014.8.05.0001, em que figura, como apelante JORGE SAMPAIO SILVA o e, como apelado, BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des Jorge Barretto Relator